Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-22.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito tributário de ISS indevido, haja vista que a autora alterou sua condição para microempresária e passou a recolher seus tributos pelo SIMPLES – Dívida que foi lançada, inscrita em dívida ativa e cujo valor foi bloqueado na conta bancária da autora – Dano moral aferível de plano – Indenização fixada no dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito tributário de ISS indevido, haja vista que a autora alterou sua condição para microempresária e passou a recolher seus tributos pelo SIMPLES – Dívida que foi lançada, inscrita em dívida ativa e cujo valor foi bloqueado na conta bancária da autora – Dano moral aferível de plano – Indenização fixada no dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do CC/2002 – Jurisprudência pacífica do STJ – Recurso parcialmente provido.